Tribunal: STF
Processo: HC 271474
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo de Farias Alves, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1058818/PE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e associação criminosa armada. 
A revisão criminal foi parcialmente conhecida apenas para redimensionar a pena dos delitos de homicídio, mantendo-se incólume a dosimetria aplicada ao crime de associação criminosa.
Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente na dosimetria da pena, especificamente na terceira fase da dosimetria da pena do art. 288 § único do CP, pois o Tribunal de origem limitou-se “a reiterar a fração de 1/2 a partir da conclusão firmada pelo Juízo de 1º grau, que, porém, não indicou qualquer fundamento concreto para a fixação no máximo legal”.
Requer, ao final, a concessão da ordem para determinar-se “o redimensionamento da reprimenda, afastando o aumento de 1/2 na 3ª fase do processo dosimétrico, incidindo o de 1/6”.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FRAÇÃO DE AUMENTO DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de acórdão da Seção Criminal de Tribunal de Justiça estadual, proferido em revisão criminal. 2. Na origem, o paciente foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e associação criminosa armada, tendo a revisão criminal sido parcialmente conhecida apenas para redimensionar a pena dos delitos de homicídio, mantendo-se incólume a dosimetria aplicada ao crime de associação criminosa. 3. No habeas corpus, a defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da negativa, pelo Tribunal estadual, de conhecimento da insurgência relativa à dosimetria da pena do delito de associação criminosa, sustentando bis in idem e ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais, e requereu a determinação para que a Corte de origem examinasse o ponto não apreciado na revisão criminal. 4. A decisão agravada não conheceu do writ, ao fundamento de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, bem como da inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ordem de ofício, com apoio em precedente desta Corte sobre a inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal para rediscutir a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência consolidada da Corte Superior veda a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, admitindo-se apenas, em caráter excepcional, a concessão de ordem de ofício quando demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal. O precedente citado (AgRg no HC n. 1.046.153/GO) assenta que a hipótese de habeas corpus de ofício por flagrante ilegalidade não se confunde com mero inconformismo com a dosimetria da pena regularmente examinada pelas instâncias ordinárias. 7. No caso concreto, o Tribunal de Justiça apreciou a revisão criminal e concluiu que os aspectos relativos à dosimetria do crime de associação criminosa já haviam sido analisados no julgamento da apelação, não sendo admissível o uso da ação revisional como sucedâneo de nova apelação, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, orientação alinhada ao caráter excepcional da revisão criminal. 8. A pretensão de rediscutir a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria do crime de associação criminosa pressupõe exame da fundamentação concreta da sentença e dos acórdãos das instâncias ordinárias, bem como da existência de eventual inovação decisória ou vício capaz de afastar a preclusão reconhecida pelo Tribunal de origem, o que extrapola os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, sobretudo após o trânsito em julgado da condenação e o julgamento da revisão criminal. 9. Não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia na conclusão do Tribunal estadual de que a revisão criminal não poderia ser utilizada para rediscutir fundamentos já enfrentados em sede recursal ordinária, configurando o agravo regimental mero inconformismo com o resultado do julgamento da revisão criminal, circunstância que não autoriza a mitigação da regra de inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: agravo regimental desprovido”. (e-doc. 5)

No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor, destacou o seguinte: 
 
“A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade. 
Conforme expressamente consignado no decisum impugnado, esta Corte tem entendimento firme de que “não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”, orientação reiterada no AgRg no HC n. 1.046.153/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025. 
No referido precedente, restou assentado que, embora o art. 647-A do Código de Processo Penal permita a concessão de habeas corpus de ofício quando evidenciada flagrante ilegalidade, tal hipótese não se confunde com mero inconformismo com a dosimetria da pena regularmente examinada nas instâncias ordinárias. 
No caso concreto, o Tribunal de Justiça de Pernambuco apreciou a revisão criminal e concluiu que os aspectos relativos à dosimetria do crime de associação criminosa já haviam sido analisados no julgamento da apelação, não sendo admissível a utilização da ação revisional como sucedâneo de nova apelação, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.
A pretensão deduzida no writ, e reiterada no presente agravo, consiste na redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria do crime de associação criminosa, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a fixação do patamar máximo de 1/2, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.
Todavia, a análise dessa alegação pressupõe exame da fundamentação concreta adotada na sentença e nos acórdãos proferidos nas instâncias ordinárias, bem como a verificação de eventual inovação decisória ou vício apto a afastar a preclusão reconhecida pelo Tribunal de origem. Trata-se, portanto, de matéria que ultrapassa os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, sobretudo após o trânsito em julgado da condenação e o julgamento da revisão criminal. 
Não se verifica, de plano, ilegalidade flagrante ou teratologia na conclusão do Tribunal estadual de que a revisão criminal não poderia ser utilizada como meio para rediscutir fundamentos já enfrentados em sede recursal ordinária. 
Ao contrário, a orientação adotada harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte quanto ao caráter excepcional da revisão criminal e à vedação de seu manejo como verdadeira segunda apelação. 
Nesse contexto, a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento da revisão criminal, circunstância que não autoriza a mitigação da regra de inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo”. (e-doc. 5, p. 4-5, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena e o regime inicial da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, na medida em que o paciente possuía maus antecedentes e grande quantidade e diversidade de drogas. 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente